Tribunal: TJES
Processo: 0007119-31.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007119-31.2010.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

APELADO: LUZINETE FRAGA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA em face de acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a responsabilidade objetiva do ente público por danos decorrentes de queda em bueiro destampado. O embargante alega omissão quanto à tese de culpa concorrente da vítima e busca o prequestionamento dos artigos 944 e 945 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em vício de omissão ao não acolher a tese de culpa concorrente da vítima e se há necessidade de integração do julgado para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou a controvérsia de forma clara e suficiente, consignando expressamente que a alegação de distração da autora não possui razoabilidade, pois configuraria transferência da responsabilidade do Poder Público pela má administração da coisa pública ao cidadão.

Inexiste nos autos prova mínima de que a autora estivesse distraída ou que tenha contribuído para o evento danoso.

O magistrado não tem a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes ou responder a todos os argumentos como se fossem quesitos, bastando que a decisão apresente fundamento suficiente para a solução da lide.

A irresignação revela apenas insatisfação com a conclusão do Colegiado e pretensão de reexame de matéria já decidida, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

A ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 impede o acolhimento do recurso, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria decidida quando o acórdão enfrenta os pontos fundamentais da controvérsia de forma clara e suficiente.

A alegação de falta de atenção da vítima em acidentes decorrentes de má conservação de via pública não configura, por si só, culpa concorrente capaz de afastar a responsabilidade objetiva do Estado.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade inviabiliza o acolhimento dos aclaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/15, art. 1.022; CC, arts. 944 e 945.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 05.05.2025; STJ, REsp n. 1.143.845/SP, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção; STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 27.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL: 0007119-31.2010.8.08.0012

EMBARGANTE:

MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADO:
LUZINETE FRAGA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face do v. Acórdão id 13877662, proferido por esta Colenda Segunda Câmara Cível.

O v. Acórdão id 13877662, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação cível interposta pelo Município e ao apelo adesivo manejado pelo patrono da autora. O
decisum
fundamentou-se na responsabilidade civil objetiva do Estado por atos omissivos, amparando-se no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, para assentar que os danos físicos e morais suportados pela autora — que à época contava com oito meses de gestação — decorreram diretamente da omissão do Poder Público Municipal na conservação do passeio público, especificamente pela existência de um bueiro destampado e sem sinalização em via pública. Por conseguinte, restou mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como indeferida a majoração da verba honorária sucumbencial pleiteada em sede de recurso adesivo.

Em suas razões id 15364284, o Município embargante sustenta, em síntese, que: (i) o julgado incorreu em omissão ao não realizar o exame específico acerca da tese de culpa concorrente da vítima, elemento que reputa fundamental para a correta definição da responsabilidade e da extensão da reparação; (ii) a autora teria contribuído diretamente para o evento danoso ao caminhar distraída e não observar o risco evidente representado pelo bueiro; (iii) a adoção da responsabilidade objetiva não exime o julgador de analisar a contribuição da conduta da vítima para fins de atenuação da indenização, nos moldes do art. 945 do Código Civil; (iv) a integração do julgado é imprescindível para fins de prequestionamento dos artigos 944 e 945 do Código Civil; pugnando, ao final, pelo provimento do recurso com a atribuição de efeitos infringentes para sanar os vícios apontados.

Devidamente intimada para manifestar-se por meio do despacho id 15501767, a parte embargada não apresentou contrarrazões aos aclaratórios.

Pois bem.

Em que pese o esforço argumentativo da Embargante, verifico que o recurso não merece prosperar.

O voto condutor do acórdão embargado não deixa margem para dúvidas ou lacunas interpretativas, mormente quanto à alegada culpa concorrente da vítima.

Restou expressamente consignado no voto condutor do acórdão “
N
ão socorrem o Apelante as alegações de que estaria a Autora distraída, inobservando seu dever de auto-segurança, argumento que me parece mesmo fora da razoabilidade, data vênia, pois
alegar a falta de atenção do cidadão em casos que tais significa verdadeira transferência de responsabilidade do Poder público quanto a má administração da coisa pública, o que notadamente se dá nas regiões de baixa renda das cidades, como no caso dos autos, impondo-se ao cidadão da “periferia” uma condição de vida ainda mais difícil eis que assombrada pela ausência efetiva do Poder Público.
”

Ademais, impõe-se deixar claro que inexiste nos autos prova mínima de que estaria a Autora “distraída” e que tenha contribuído para o fim danoso dos fatos.

Portanto, não tenho dúvidas de que a irresignação integrativa revela mera insatisfação com a conclusão do Colegiado.

O sistema processual brasileiro, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, contenta-se com a solução da controvérsia observada a
res in iudicium deducta
, não sendo o magistrado obrigado a responder a todos os argumentos como se quesitos fossem.

Nesse sentido:

"
Não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta
' (REsp n. 2
09.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380).
" (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025).

Igualmente, a jurisprudência da Corte Cidadã reforça que:

"
Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, NEM FICA O JUIZ OBRIGADO A RESPONDER TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES QUANDO JÁ ENCONTROU MOTIVO SUFICIENTE PARA FUNDAR A DECISÃO.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil [art. 1.022 do CPC/15], uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração." (REsp n. 1.143.845/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção).

No mesmo sentido, colaciono o seguinte precedente de observância pertinente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES.
I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia.
II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Deste modo, constatando-se que o acórdão embargado enfrentou a controvérsia de forma clara e suficiente, expondo as razões pelas quais não se vislumbra razão a minoração dos alimentos.

Assim, a inexistência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade impõe a rejeição dos aclaratórios.

Desta feita,
CONHE
ÇO
E NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.